Tribunal: TJPA
Processo: 0810413-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810413-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIRO MESQUITA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO JÁ PROFERIDA EM MOMENTO PRETÉRITO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMIRO MESQUITA DA COSTA JÚNIOR contra decisão monocrática da lavra da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento constante no id. 6996086, págs. 1/3, que rejeitou o recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão ora embargada.

Em suas razões (id. 7411791, págs. 1/9), o recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática anterior, e que seja conhecido o agravo de instrumento para o fim de ser concedida a tutela recursal ativa requerida.

Esclarece que o agravo de instrumento não seria intempestivo por não se tratar de mero pedido de reconsideração ou reiteração do pedido anterior.

Esclarece ainda que o fato de ter sido protocolado nos autos da reintegração 3 (três) pedidos do agravante, isso não induz ao entendimento de que se trata de pedidos de reconsideração, pois cada um possui fundamentos diferenciados.

Por fim, pleiteia a reintegração liminar do agravante à corporação na graduação que se encontrava quando de sua exclusão, bem como seja implementada dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que deverá adotar as medida para o efetivo cumprimento, sob pena desobediência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, nos termos que expõe.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 8223437, pág.1).

Sob o id. 8420011 consta decisão de declaração de suspeição da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Diante do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração, alegando vício no julgado impugnado, contudo a Desa. Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, então relatora do feito, não vislumbrou quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, e que, na verdade, o embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não se mostra cabível na via recursal adotada.

Irresignado, com a decisão
monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, ante sua intempestividade, operando a preclusão, interpôs
o recorrente o presente recurso de agravo interno, não devendo prosperar o mencionado recurso, todavia
.

Com efeito, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, bem como dos aclaratórios, sendo certo que
os fundamentos apresentados não se revelaram suficientes para alterar o que fora antes decidido.

No caso dos autos, o agravante afirma que não houve pedido de reconsideração e sim novo pedido idêntico ao primeiro fundado em documentos novos.

Observo que o juízo
a quo
proferiu 3 (três) decisões devidamente fundamentadas, indeferindo os pedidos de tutelas de urgências, cujo objeto era a reintegração do policial militar aos quadros da Corporação, nos seguintes termos:

1ª DECISÃO

Por todo o exposto, defiro o pedido de Justiça Gratuita e INDEFIRO o pedido Tutela de Urgência.

CITE-SE o Estado do Pará para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183 do NCPC), apresente resposta (art. 335 do NCPC).

Servirá o presente como mandado de citação, nos termos do Provimento 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 11/2009, daquele órgão correcional.

Belém/PA, 29 de março de 2019.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Auxiliar da Comarca da Capital, em exercício na Auditoria Militar

2ª DECISÃO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, de natureza antecipatória, formulado pelo autor ALMIRO MESQUIDA DA COSTA JÚNIOR. Intimem-se as partes e o Ministério Público para que especifiquem as provas que pretendem produzir, o autor em 15 (quinze) e o Estado e o Ministério Público em 30 (trinta) dias úteis, demonstrando a necessidade e utilidade das mesmas para esclarecimento de pontos relevantes para decisão da causa, sob pena de indeferimento.

Após, concluso.

Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 19 de março de 2020.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juíza de Direito Titular da Justiça Militar do Estado do Pará

3ª DECISÃO

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado por ALMIRO MESQUIDA DA COSTA JÚNIOR, às fls. 387/391, para que lhe seja concedido tutela de urgência que foi indeferida pela decisão de fls. 384/386.

Em conformidade com deliberação deste juízo, intimem-se as partes e o Ministério Público Militar para que especifiquem as provas que pretendem produzir, o autor em 15 (quinze) e o Estado e o Ministério Público em 30 (trinta) dias úteis, demonstrando a necessidade e utilidade das mesmas para esclarecimento de pontos relevantes para decisão da causa, sob pena de indeferimento.

Após, concluso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 23 de setembro de 2020.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juíza de Direito Titular da Justiça Militar do Estado do Pará

Especificamente na decisão agravada o juízo proferiu:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de ação anulatória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALMIRO MESQUITA DA COSTA JÚNIOR em face do ESTADO DO PARÁ.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão de fls. 384/386.

O autor atravessou petição, às fls. 387/391, pleiteando a reconsideração da decisão de fls. 384/386, asseverando que foi por este juízo determinada a reintegração da militar MARIA LÍDIA BORGES RIBEIRO, com parecer favorável do Ministério Público Milita, em situação jurídica igual a sua.

Portanto, constato que o agravo de instrumento foi interposto em ação ordinária contra decisão nº 20200206377452 (sistema LIBRA), datada de 23/09/2020, que indeferiu o pedido de reconsideração nº 20200097077464, datada de 19/03/2020 e manteve a decisão anterior nº 20190118636636, datada de 29/03/2019.

A questão foi muito bem analisada pela
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, conforme se pode aferir pela leitura do seguinte trecho do julgado impugnado:

“Observo que a pretensão do agravante descrita no pedido recursal é a reforma da decisão do juízo de 1º grau que indefere pedido de reconsideração de decisão anterior. Note-se que a decisão que se quer desconstituir é aquela que foi mantida, ou seja, a que rejeitou a tutela de urgência do agravante.”.

Diante dessa circunstância, observa-se que o recurso interposto se dirige contra decisão proferida em momento pretérito, que não foi impugnada em momento oportuno. Operou-se, portanto, a preclusão, o que impede a rediscussão da matéria. Assim, as matérias já decidas e não impugnadas tempestivamente no transcurso das fases processuais submetem-se aos efeitos da preclusão.

O pedido de reconsideração de questão decidida anteriormente no processo não suspende nem interrompe o prazo recursal, cabendo à parte se insurgir contra a primeira decisão sobre a matéria. Nos estritos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Além do mais, pretende o recorrente prematuramente aprofundar discussão sobre o objeto da ação principal, o que propiciará induvidosa supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pois se determinada a providência requerida, que possui, diga-se de passagem, nítido caráter satisfativo, haverá esvaziamento da discussão na ação de reintegração ao cargo público, fato que encontra óbice no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023